Tribunal: STF
Processo: RE 1587563
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Andressa Carla Alves de Lima, em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (e-doc. 19):
 
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MORTE DO MARIDO DA AUTORA POR BALA PERDIDA. CONFRONTO ENTRE TRAFICANTES E MILICIANOS NA COMUNIDADE BATEOU MOUCHE NA PRAÇA SECA, JACAREPAGUÁ. COMPROVAÇÃO DE QUE HAVIA OPERAÇÃO POLICIAL NO LOCAL, MAS INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS TIROS QUE ATINGIRAM A VÍTIMA PARTIRAM DE POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO ESPECÍFICA DO DEVER DE SEGURANÇA E DE DESÍDIA. ESTADO QUE NÃO É GARANTIDOR INTEGRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS AGENTES E O DANO SOFRIDO. ÔNUS QUE INCUMBIA A AUTORA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC/15. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, NA FORMA DO DISPOSTO NO § 6º DO ART. 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.”

Opostos Embargos de declaração, foram acolhidos apenas para a correção de erro material (e-doc. 30). 
Após a interposição do recurso extraordinário (e-doc. 33), o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação do julgado ao Tema nº 1.237.
A Turma Julgadora manteve o acórdão anterior, em julgado assim ementado (e-doc. 53):

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. BALA PERDIDA. MORTE DO MARIDO DA AUTORA. DEVOLUÇÃO DOS PRESENTES AUTOS PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTIONAMENTO ACERCA DA FUNDAMENTAÇÃO DO V. ACÓRDÃO E A TESE FIRMADA NO TEMA 1237 DO STF. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.030, II, DO CPC. V. ACÓRDÃO MANTIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA APTOS A DEMONSTRAREM A OCORRÊNCIA DE OPERAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA DATA E LOCALIDADE EM QUE OCORREU O EVENTO MORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO ESPECÍFICA POR PARTE DE AGENTES DO ENTE PÚBLICO. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO QUE FOI MANTIDA EM SEDE DO TEMA 1237 DA CORTE SUPREMA. REMESSA DOS PRESENTES AUTOS A TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 4º, § 2º, III, ALÍNEA “’A” DA RESOLUÇÃO TJ/VICEPRESIDÊNCIA, 3 Nº: 3.”

Admitido o recurso extraordinário, os autos vieram à Suprema Corte.
No presente Recurso Extraordinário, a recorrente sustenta violação ao art. 37, § 6º, da Constituição, defendendo a responsabilidade objetiva do Estado. 
Alega que restaram comprovados o fato (confronto armado em operação policial), o dano (morte da vítima) e o nexo causal (incursão policial que culminou no tiroteio), sendo irrelevante a identificação da origem do projétil. 
Argumenta, ainda, a existência de omissão específica do Estado, notadamente pela ausência de exame de balística no projétil extraído do corpo da vítima, bem como pela falha no dever de garantir segurança pública durante a operação.
É o relatório.  
 Decido.      
A irresignação merece prosperar. 
O Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do ARE nº 1.385.315/RJ, feito paradigma do Tema nº 1.237 da sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que o Estado responde civilmente, com fundamento na teoria do risco administrativo, por morte ou lesão decorrente de operações de segurança pública, ainda que a perícia não consiga determinar, de forma conclusiva, a origem do disparo que causou o dano.
O acórdão desse julgamento possui a seguinte ementa: 

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ADMINISTRATIVO. OPERAÇÃO POLICIAL OU MILITAR EM COMUNIDADE. VÍTIMA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. ORIGEM DO DISPARO INCONCLUSIVA PELA PERÍCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. TEMA 1237. JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1.A responsabilidade da União está configurada mesmo diante da inconclusão da perícia quanto à origem do projétil. 2.Recurso extraordinário com agravo a que dá parcial provimento, para condenar somente a União ao pagamento da indenização no valor de R$ 200.000,00 para cada um dos pais (Espólio de Edite Maria de Conceição e José Jerônimo de Albuquerque) e R$ 100.000,00 para o irmão (Sidnei Conceição de Albuquerque), bem como ao ressarcimento pelas despesas com o funeral e ao pagamento de pensionamento vitalício, nos moldes requeridos na inicial. 3. O colegiado fixou a seguinte tese: ‘(i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; (ii) é ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; (iii) a perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário’”. (ARE 1.385.315, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/6/2024)

Ainda, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, o Plenário promoveu ajustes redacionais e consolidou a formulação definitiva da tese de repercussão geral, que passou a ter a seguinte redação:
  
“(i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; (ii) É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; (iii) A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal ou que cause ferimento à vítima durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário.”

No presente caso, não obstante o Tribunal a quo tenha afirmado , em sede de eventual juízo de retratação, inexistir comprovação de que, no dia do óbito do marido da recorrente, teria ocorrido operação policial na região, verifica-se que, no julgamento da apelação, a própria Corte estadual reconheceu, de forma categórica, a existência de operação policial na localidade na mesma data dos fatos.
Nesse sentido, colhe-se do acórdão proferido no julgamento da apelação o seguinte trecho:

“Da análise das provas dos autos, restou devidamente comprovado que ocorreu uma operação policial na localidade da Praça Seca, mais especificamente na comunidade do Bateou Mouche, conforme informado pela Secretaria de Estado de Polícia Militar, principalmente o documento de fls. 211, no dia 02 de fevereiro de 2018, tendo informado que fora chamado a atender vítima de bala perdida, quando soube do caso ocorrido com o marido da autora, que estaria no quintal de sua casa ao ser atingido por projétil de arma de fogo na cabeça, tendo sido levado para a UPA, mas que ao se dirigirem a esta, foram informados de que já estaria em óbito.” (e-doc. 19, p. 3) (grifei)

Desse modo, uma vez reconhecida e comprovada a ocorrência de operação policial na região, o caso amolda-se integralmente ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema nº 1.237 da repercussão geral. 
Portanto, demonstrados o fato da operação, o evento danoso e o nexo com a atuação estatal, compete ao ente federativo comprovar eventual causa excludente de responsabilidade, não sendo suficiente, para afastar o dever de indenizar, a mera inconclusão pericial quanto à autoria do disparo, por se tratar de elemento indiciário incapaz de romper, por si só, o liame causal.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial da presente ação judicial.
Ante o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados, impõe-se a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que, à luz das balizas ora fixadas, proceda ao arbitramento dos valores devidos à autora a título de pensão vitalícia e de indenização por danos morais, considerando a extensão do dano, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica da ré, promovendo, após, as providências necessárias à efetiva liquidação e cumprimento do julgado.
Intimem-se.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente